Tribunal: TJES
Processo: 5003110-75.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003110-75.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A
RECORRIDO: ROGERIO STRELLOW
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SÁUDE COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, na qual a parte Autora alega, em síntese, que teve seu plano de saúde contratado pela empresa a qual trabalha (Líder Terraplanagem Eireli). Em março de 2019 foi diagnosticado com Enterocolite ulcerativa (crônica), ocorre que em dado dia, ao tentar realizar exames no hospital são bernardo, lhe fora negado esse direito sob o argumento que seu plano de saúde havia sido cancelado alegando a empresa requerida que “não havia mais interesse em prosseguir com a cobertura”. Por tal sob justificativa, vem requerer Dano Moral de R$10.000,00 (dez mil reais), além da insignificante justificativa de não interesse por parte da empresa uma vez que há um contrato entre as partes.

A decisão de (ID 5678943) concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a parte Requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça a vigência do plano de saúde, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da vigência do plano de saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 24724094. CONDENAR a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5678964) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, vale destacar que muito embora a resolução normativa n. 195/2009 da ANS estabeleça critérios para que os planos privados de assistência à saúde, coletivo por adesão ou empresarial com mais de 30 beneficiários possam ser rescindidos imotivadamente desde de que haja cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral, o contrato em vigência por período de pelos menos doze meses, haja prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias, os planos de saúde devem possibilitar a seus beneficiários a possibilidade de migrarem para um plano de saúde individual e/ou familiar, nos termos da resolução consu n. 19/1999.

Neste sentido, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE EM PRAZO INFERIOR A 60 DIAS. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA A MODALIDADE INDIVICDUAL OU FAMILIAR. ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 19/1999 DA CONSU. DANOS MORAIS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 2. A apelada encaminhou notificação extrajudicial para o sindicato contratante, em 06 de abril de 2018, relatando que o contrato coletivo estaria rescindido a partir de 31 de maio de 2018, não sendo respeitado, desta forma, o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, previsto no artigo 17, p. Único, da Resolução Normativa nº 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A conduta adotada pela apelante desrespeita o entendimento jurisprudencial exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS). (AgInt no AREsp 1160052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018). 3. Apesar de ser possível a rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, o ato deve ser antecedido por oportunidade de migração dos usuários para outro plano individual ou familiar, sem a perda do prazo de carência, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde. CONSU nº 19/99, o que não restou demonstrado nos autos. 4. Perfectível a necessidade de condenação da UNIMED ao pagamento de danos morais, decorrente da ilegalidade praticada, já que a apelante, pessoa idosa e com doenças crônicas, se viu, de uma hora para outra, sem a cobertura do seu plano de saúde. 5. O valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: A justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 6. Recurso provido, sentença reformada. Ônus sucumbenciais pela apelada. (TJES; AC 0017194-15.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 12/04/2022)

Desta forma, verificado que o encerramento da cobertura do plano de saúde se deu de maneira irregular e não existe motivação factível que possa embasar tal conduta, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente possa evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)